Tribunal: STF
Processo: ADPF 1106
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Pelas petições dos eDocs 12 e 21, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos - ANFAVEA e a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - FENBRAVE requereram o ingresso no feito como amici curiae.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva. Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc. 



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    A matéria aqui discutida é relevante, o tema diz respeito ao alcance da regulação de setor econômico relevante, abrangente e dotado de especificidades, e, na esteira da jurisprudência desta Tribunal, ostenta especial significado para a ordem social. 



    No que tange à representação da ANFAVEA e da FENBRAVE, constato que possuem representatividade para intervir no presente feito. Isso se dá em virtude de seus objetivos institucionais, descritos nos pedidos de ingresso neste feito (eDoc 12, p. 5 e eDoc 21, p. 7) e expressos em seus estatutos (eDoc 15 e eDoc 23), e da abrangência de sua atuação. Destaca-se que a ANFAVEA, inclusive, já teve sua legitimidade para propositura de ações do controle concentrado reconhecida em outras oportunidades por este Supremo Tribunal Federal (vide ADIs 6620 e 5158). 



    Diante do exposto, admito, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, o ingresso da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos - ANFAVEA e da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - FENBRAVE na qualidade de amici curiae, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação. 



    À Secretaria para as providências necessárias 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente